Tribunal: STJ
Processo: 1038443-49.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228776 - MT(2025/0480781-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: VILSON OLIVEIRA DANTAS (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL LUIS APARECIDO MONTEIRO DA GUARDA -
MT029919O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES
CORPUS
CONEXOS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS POR TORTURA.
PRISÃO PREVENTIVA POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. VALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
1. O reconhecimento de eventual ilicitude probatória por suposta tortura ou
coação policial demanda dilação probatória incompatível com o rito do
, sendo insuficiente para tanto a prova pré-constituída
habeas corpus
apresentada pela defesa.
2. As alegadas agressões ao recorrente e à sua esposa não guardam
correlação com o depoimento da enteada perante a autoridade policial, que
identificou de forma inequívoca o recorrente como autor do crime e
colaborou para a localização do corpo da vítima.
3. Ainda que se admitisse a existência de vício no depoimento da enteada
do recorrente, há outros elementos válidos e independentes, colhidos na
fase investigatória e confirmados em juízo, aptos a indicar a autoria delitiva
e a sustentar tanto a decretação da prisão preventiva quanto o recebimento
da denúncia.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente foi validamente
fundamentada na gravidade concreta dos delitos (homicídio qualificado,
ocultação de cadáver, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo),
na intimidação de testemunhas e na ocultação de vestígios, o que justifica a
custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e aplicação da lei penal, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
5. A intensidade do risco que a liberdade do recorrente representa para a
coletividade torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA55190525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 554f4b0d-4605-48b6-910e-7f9a95c7f346

6. A decisão de pronúncia foi proferida em conformidade com o
§
art. 413,
1o, do Código de Processo Penal, porquanto não se baseou exclusivamente
em elementos de informação produzidos no inquérito policial nem em
testemunhas
, mas em conjunto de indícios colhidos sob
de auditu
contraditório judicial e em laudo de necropsia.
7. A localização e recuperação do corpo da vítima, realizada na fase
investigativa com a colaboração da enteada do recorrente, constitui ato
irrepetível e, como tal, insere-se na exceção expressa do
, do
art. 155, caput
Código de Processo Penal, podendo ser valorado na decisão de pronúncia.
8. Os depoimentos colhidos em audiência de instrução, inclusive de
testemunhas que já haviam prestado declarações no inquérito, mostram-se
harmônicos com os elementos inquisitoriais, autorizando que detalhes
narrados em juízo sejam complementados com informações prestadas na
fase investigativa, mormente diante de indícios de intimidação de
testemunhas pelo recorrente.
9. A impossibilidade de precisar, com exatidão, a data da morte da vítima e
de identificação de todos os coparticipantes do homicídio não obsta a
pronúncia do recorrente, pois há outros indícios suficientes de materialidade
e autoria.
10. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 554f4b0d-4605-48b6-910e-7f9a95c7f346

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228776 - MT(2025/0480781-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: VILSON OLIVEIRA DANTAS (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL LUIS APARECIDO MONTEIRO DA GUARDA -
MT029919O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES
CORPUS
CONEXOS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS POR TORTURA.
PRISÃO PREVENTIVA POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. VALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
1. O reconhecimento de eventual ilicitude probatória por suposta tortura ou
coação policial demanda dilação probatória incompatível com o rito do
, sendo insuficiente para tanto a prova pré-constituída
habeas corpus
apresentada pela defesa.
2. As alegadas agressões ao recorrente e à sua esposa não guardam
correlação com o depoimento da enteada perante a autoridade policial, que
identificou de forma inequívoca o recorrente como autor do crime e
colaborou para a localização do corpo da vítima.
3. Ainda que se admitisse a existência de vício no depoimento da enteada
do recorrente, há outros elementos válidos e independentes, colhidos na
fase investigatória e confirmados em juízo, aptos a indicar a autoria delitiva
e a sustentar tanto a decretação da prisão preventiva quanto o recebimento
da denúncia.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente foi validamente
fundamentada na gravidade concreta dos delitos (homicídio qualificado,
ocultação de cadáver, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo),
na intimidação de testemunhas e na ocultação de vestígios, o que justifica a
custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e aplicação da lei penal, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
5. A intensidade do risco que a liberdade do recorrente representa para a
coletividade torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA54105475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: e99cc554-2daf-44b5-8e15-bdb39d69546e

6. A decisão de pronúncia foi proferida em conformidade com o
§
art. 413,
1o, do Código de Processo Penal, porquanto não se baseou exclusivamente
em elementos de informação produzidos no inquérito policial nem em
testemunhas
, mas em conjunto de indícios colhidos sob
de auditu
contraditório judicial e em laudo de necropsia.
7. A localização e recuperação do corpo da vítima, realizada na fase
investigativa com a colaboração da enteada do recorrente, constitui ato
irrepetível e, como tal, insere-se na exceção expressa do
, do
art. 155, caput
Código de Processo Penal, podendo ser valorado na decisão de pronúncia.
8. Os depoimentos colhidos em audiência de instrução, inclusive de
testemunhas que já haviam prestado declarações no inquérito, mostram-se
harmônicos com os elementos inquisitoriais, autorizando que detalhes
narrados em juízo sejam complementados com informações prestadas na
fase investigativa, mormente diante de indícios de intimidação de
testemunhas pelo recorrente.
9. A impossibilidade de precisar, com exatidão, a data da morte da vítima e
de identificação de todos os coparticipantes do homicídio não obsta a
pronúncia do recorrente, pois há outros indícios suficientes de materialidade
e autoria.
10. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por
habeas corpus
Vilson
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Oliveira Dantas
que denegou a ordem no julgamento do
Criminal n. 1038443-49. 2025.
Habeas Corpus
8. 11.0000.
Nas razões do recurso, a defesa alega que a pronúncia do recorrente e a
manutenção da prisão preventiva caracterizariam constrangimento ilegal, ao
argumento de que
[...]
as provas colhidas
são precárias e se baseiam,
)
majoritariamente, em depoimentos indiretos (o chamado “hearsay testimony” e na
(fl. 1.291).
retratação da testemunha-chave, Karolaine Martins dos Santos, em juízo
Argumenta que os elementos de informação surgidos durante o
procedimento investigatório foram obtid[o]s por meios ilícitos, notadamente tortura e
, pois os a
com ação policial
gentes policiais teriam espancado o paciente, torturado sua
esposa Noemil Martins da Silva (asfixiando-a com um saco plástico e ameaçando-a de
morte) e agredido sua enteada Karolaine Martins dos Santos, coagindo-a assinar um
, havendo,
“depoimento” falso
inclusive, menção a fotos dos hematomas da vítima
(fl. 1.293).
Noemil e a um vídeo da residência revirada após a busca
Documento eletrônico VDA54105475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: e99cc554-2daf-44b5-8e15-bdb39d69546e

Ressalta que o exame de corpo de delito do paciente, determinado pelo juiz
de primeiro grau, jamais fora acostado aos autos para comprovar que não houve abuso
(fl. 1.293).
de poder por parte dos agentes
Sustenta que seria necessário prosseguir com as investigações, na medida
em que o estado atual no caso não permitiria delimitar claramente a participação de
e
cada um no “concurso material” gera sérias dúvidas sobre a justa imputação e
(fl. 1.294).
individualização da conduta do paciente
Afirma que não existiriam os “indícios suficientes” exigidos para a pronúncia
, porque
e, mais ainda, para a manutenção de uma prisão cautelar
o laudo pericial
antropológico, que buscou determinar o tempo decorrido desde a morte da vítima
, de quase 10 meses para a possível
apresentou um intervalo extremamente amplo
data do óbito (fl. 1.294).
Alega que a fragilidade e a ilicitude dos elementos de informação
arrebatariam a justa causa para a decretação da prisão preventiva do recorrente.
Ao final, pediu o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a
soltura do recorrente, ainda que com a imposição de medidas cautelares do
do
art. 319
Código de Processo Penal; ou, [a]lternativamente, declararar a nulidade da decisão de
pronúncia ou do processo desde a fase de obtenção das provas, em razão da ilicitude
(fl. 1296).
decorrente de tortura e coação policial
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso
(fls.
).
1.310/1.315
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas pelo recorrente são insuficientes para determinar a
revisão do acordo impugnado, pelos motivos que passo a expor.
Segundo consta dos autos, o Juízo de primeira instância pronunciou o
recorrente pelos crimes previstos no
§ 2o, II, III e IV, do Código Penal, no
art. 121,
, do Código Penal, no
, da
e no
art. 211, caput
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 12
da
na forma do
do Código Penal; e, no mesmo ato, manteve
Lei n. 10.826/2003,
art. 69
a sua prisão preventiva (fls.
).
114/121
Documento eletrônico VDA54105475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: e99cc554-2daf-44b5-8e15-bdb39d69546e

A defesa refuta a validade dos elementos de informação obtidos durante o
procedimento investigatório, principalmente o depoimento da enteada do recorrente, ao
argumento de que teriam sido obtidos mediante coação policial.
No entanto, como consigna o voto condutor do acórdão recorrido, as
alegações defensivas não restaram minimamente comprovadas à luz da prova pré-
habeas corpus,
constituída exigida para a via estreita do
sendo certo que a apuração
de eventual ilicitude probatória – sobretudo quando fundada em alegações de práticas
delitivas atribuídas a agentes públicos – demanda necessária a dilação probatória,
(fl. 1.267).
procedimento incompatível com os limites do rito mandamental
Note-se, ademais, que não há correlação entre as supostas agressões ao
recorrente e à sua mulher e o depoimento prestado por sua enteada à autoridade
policial, a qual identificou inequivocamente o recorrente como o autor do crime e,
inclusive, levou os agentes públicos ao local onde o corpo da vítima foi encontrado.
Soma-se a isso que as declarações da enteada do recorrente não foram as
únicas consideradas para a decretação da sua prisão preventiva. Confira-se, por
exemplo, o depoimento de Leilson Pereira Trindade, sobrinho da vítima (fl. 684 –
grifo nosso):
[...] quando chegou ao local seu tio Antonio estava com as mãos amarradas,
sendo que o depoente soltou uma das mãos e tentou o levar embora consigo, não
tendo sucesso, então resolveu ir chamar "cambotinha" para ajudar, todavia antes
de chegar no lugar parou em um bar, e fizeram ingestão de bebida alcoólica, e
quando chegou para pegar seu tio soube que "48" e sua esposa haviam amarrado
Antonio em uma árvore, sendo que em seguida veio" Japão" Vilson Oliveira
Dantas, "Loira", Noemil Ma[r]tins da Silva, e sua filha Karolaine, sendo que o
; que
depoente não, mas soube de seu tio
o depoente foi tentar saber pelas
pessoas citadas, para onde levaram seu tio Antonio, ao que teve como
respostas destes que o local para onde o levaram ele não irias mas voltar,
contudo, seu depoente continuasse insistindo em perguntar, ou chamasse
; que o depoente então entendeu que
ajuda a polícia, tomara o mesmo rumo
poderiam ter matado seu tio, que logo em seguida o depoente ligou para sua tia
Gisele e relatou o que havia acontecido; que o depoente desde então vem
sofrendo ameaças de morte, por parte dos envolvidos, e o depoente tem
conhecimento que eles são envolvidos com o crime, ou seja, são faccionados [...].
No mesmo sentido foram as declarações de Antônio Neide Pereira dos
Santos (fl. 684 – grifo nosso):
[...] que o depoente morava na mesma casa junto com a vítima Antonio, e
que no dia do fato Antonio por volta de 2:00 horas pediu o telefone celular do
depoente bem como de seu irmão Valderes, ao que negaram, pois dado o horário
seria impossível falar com alguém; que já por volta de 04:00 e 5:00 da manhã o
depoente tomou conhecimento que a vítima Antonio estaria jogando pedras em um
portão, e que por tal motivo o pegaram e o amarram, tomou conhecimento que a
pessoa de apelido 48 foi quem amarrou e que logo Japão apareceu com seu
Documento eletrônico VDA54105475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: e99cc554-2daf-44b5-8e15-bdb39d69546e

carro Fiat Estrada e levaram para lugar que até então não tinham
conhecimento; que segundo o depoente "48”, “Japão" bateram muito em
Antonio, mesmo este estando amarrado em uma árvore e depois sumiram
; que o depoente conhecia bem Antonio, e sabe que Antonio sofria de
com ele
desmaios, e tinha tremedeiras durante os desmaios, mais logo passava, isto
porque o depoente sabe que quando Antonio morava no estado do Maranhão
sofreu um acidente e bateu a cabeça; que segundo o depoente Antonio "não era
certo da cabeça" e nesse dia ele também havia ingerido bebida alcoólica (pinga),
por isso o depoente acredita que Antonio não estava normal quando fez o ato de
jogar pedras ou tentar quebrar coisas alheias, pois Antonio era uma pessoa muito
calma, e bom companheiro de serviço, muito trabalhador, o que acontecia com ele
era às vezes os desmaios acompanhados de tremedeiras; que segundo o
depoente o sobrinho de Antonio, Leilson, sofreu ameaças por parte de
Japão, sendo que esse disse" não vai me dedurar para a polícia, pois você
sabe o que acontece"; que Leilson anda com muito medo de sofrer a perda
[...].
de sua vida, por isso pouco vai à vila
Nesses termos, ainda que houvesse prova suficiente da suposta coação
imputada aos agentes policiais, havia outros elementos de informação válidos e
igualmente aptos a evidenciar a autoria delitiva e, com isso, fundamentar não só a
decretação da prisão preventiva do recorrente, como também o recebimento da
denúncia.
A prisão provisória do recorrente, por sua vez, foi validamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, de preservar a instrução
criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, como se infere da decisão respectiva
(fl. 414):
A gravidade concreta dos crimes justifica a prisão preventiva. O tráfico de
drogas, aliado à posse irregular de armas de fogo e à ocultação de cadáver, indica
periculosidade elevada e potencial de reiteração criminosa, sendo necessária a
segregação para garantia da ordem pública, conforme previsão do
do
art. 312
CPP. A atuação do autuado, que inclusive intimidava moradores da região,
conforme relatado nos autos, agrava o risco à paz social.
[...]
A prisão preventiva também se faz necessária para conveniência da
instrução criminal, considerando o temor gerado na comunidade local e a
possibilidade de intimidação de testemunhas, como já demonstrado pelo
comportamento do autuado.
Por fim, a custódia cautelar se faz indispensável para garantir a aplicação da
lei penal, uma vez que o comportamento do autuado, ao resistir à prisão e ocultar
provas (cadáver e vestígios), demonstra sua inclinação a obstruir a Justiça,
podendo tentar se evadir.
A decisão do Juízo de primeira instância, mantida por ocasião da pronúncia
do recorrente, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que reconhece a periculosidade do acusado com base nas circunstâncias
concretas do crime de homicídio, em especial a sua forma de execução (RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
218.885/RS,
17/9/2025,
; e, ainda, no porte de arma de fogo associado ao delito de tráfico de
23/9/2025)
drogas (HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
976.561/MG,
DJEN de
.
19/11/2025,
27/11/2025)
Documento eletrônico VDA54105475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: e99cc554-2daf-44b5-8e15-bdb39d69546e

De igual modo, esta Corte Superior reconhece a necessidade da prisão
preventiva para preservação da instrução criminal nos casos em que existem
elementos suficientes parece concluir que o acusado tem agido para ocultar vestígios
dos crimes e intimidar testemunhas (AgRg no RHC n.
relator Ministro
223.358/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
22/12/2025)
Considerada a intensidade do risco que a liberdade o recorrente representa
para a coletividade, é inequívoco que nenhuma das medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal seria suficiente para minimizá-los
art. 319
satisfatoriamente.
Assim, é induvidosa a legalidade da decretação e da manutenção da prisão
preventiva do recorrente.
Por fim, verifica se que a decisão de pronúncia foi proferida de forma válida,
em observância ao disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal, não tendo
art. 413,
sido fundamentada exclusivamente em elementos de informação produzidos no curso
do inquérito policial ou em testemunhas
, diversamente do que sustenta a
de auditu
defesa.
Como visto acima, o corpo da vítima foi encontrado e recuperado com a
colaboração da enteada do recorrente durante a fase investigativa; trata-se, portanto,
de ato irrepetível, que se inscreve nas exceções expressamente previstas no art. 155,
, do Código de Processo Penal.
caput
Somam-se a isso os depoimentos de testemunhas durante a audiência de
instrução (fls.
), inclusive do já referido sobrinho da vítima, Leilson Pereira
117/118
Trindade, que se harmonizam perfeitamente com as declarações prestadas por elas
durante o inquérito policial, de forma que não existe impedimento a que eventuais
detalhes de seus relatos em juízo sejam complementados com as informações
fornecidas durante a fase inquisitorial, em especial quando se consideram os indícios
graves de que o recorrente teria intimidado pessoas que testemunharam fatos
relacionados com a execução do homicídio.
No mais, considerada a suficiência da prova testemunhal e do laudo de
necropsia, são irrelevantes para a decisão de pronúncia a impossibilidade de se
precisar a data exata da morte da vítima e a definição de todos os coparticipantes do
homicídio.
Documento eletrônico VDA54105475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: e99cc554-2daf-44b5-8e15-bdb39d69546e

Assim, conclui-se que existem indícios suficientes da consumação dos
crimes e da respectiva autoria, o que basta para que se firme a competência do
Tribunal do Júri para o julgamento do caso.
Isso posto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54105475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: e99cc554-2daf-44b5-8e15-bdb39d69546e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 228.776 / MT
Número Registro: 2025/0480781-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10008205220248110107 10384434920258110000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VILSON OLIVEIRA DANTAS (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL LUIS APARECIDO MONTEIRO DA GUARDA -
MT029919O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 0905dbab-8f29-428a-9a8c-9397b2f23769